Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-26.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Foi dada oportunidade para a autora se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pelo banco réu, bem como para especificar provas, porém quedou-se inerte – Preliminar afastada.
- Empréstimo sobre reserva de margem

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Foi dada oportunidade para a autora se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pelo banco réu, bem como para especificar provas, porém quedou-se inerte – Preliminar afastada.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a utilização do produto – Liberação do crédito na conta corrente da autora - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.